Tribunal: TCU
Processo: 031.424/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Juran Carvalho de Souza contra o Acórdão 6.157/2024-TCU-Plenário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Juran Carvalho de Souza contra o Acórdão 6157/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência os embargantes e aos demais interessados.